Tribunal: TJPA
Processo: 0803690-42.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803690-42.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: RUANNE PEREIRA SILVA

AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. NEGATIVA DE COBERTURA. NÃO COPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

RUANNE PEREIRA SILVA
interpôs o presente
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO ATIVO

em face a decisão interlocutória de Id. 1589102, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Fazer c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 0802492-11.2020.8.14.0051, ajuizada em desfavor de
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL (CASSI)
,

que indeferiu a tutela provisória de urgência requestada no sentido de compelir esta última a oferecer o tratamento de saúde necessário à sua incolumidade física e psíquica, consistente no
acompanhamento Psiquiátrico (1x/semana), Acompanhamento Reumatológico, Sessões de acupuntura, Sessões diárias de fisioterapia domiciliar, Psicoterapia, Extrato de
Cannabis
rico em THC 0,5% (1 frasco/mês),
Duloxetina
(60mg/dia),
Gabapentina
(300mg/dia) e
Quetiapina
(50mg/dia).

Sustenta, em suas razões (Id. 2995175), que a parte agravada se negou verbalmente a proceder com o tratamento prescrito pelo seu médico,

utilizando-se de subterfúgios burocráticos, para se esquivar de suas obrigações e descaracterizando a urgência de seus beneficiários, prática esta reiterada por operadoras de planos de saúde e reconhecida em diversos processos submetidos ao crivo do Judiciário. Em sede de tutela provisória de urgência recursal, pontua que o dano irreparável reside no fato de que o

estado de saúde da Agravante suscita cuidados imediatos e integrais para que se evite a agravamento de seu quadro clínico. Acrescenta que a prova inequívoca estaria demonstrada através do contrato celebrado, bem como carteirinha de segurado, demostrando o vínculo existente entre a consumidora e o plano de saúde, e também pelos relatórios médicos atestando a necessidade e urgência do tratamento prescrito na forma integral. Outrossim, pugnou pela concessão da tutela provisória de urgência recursal e, no mérito, pelo provimento do presente recurso.

A tutela provisória de urgência recursal foi indeferida (Id. 3023164).

A não apresentação de contrarrazões pela parte agravada
foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial – UPJ (Id. 713808).

Relatados.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com pedido de gratuidade processual, o qual hei por bem deferir, com arrimo no §3º do art. 99 do Código de Processo Civil de 2015
[1]
, por não vislumbrar elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, conforme dispõe o §2º do mesmo dispositivo legal. Demais disso, está instruído com os documentos necessários, nos termos do art. 1.017 do Código de Processo Civil de 2015. P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e isenção de preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Não havendo preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise da tutela de urgência pleiteada.

Prefacialmente, não se pode olvidar que, a despeito de se abordar, neste momento processual, o mérito do presente recurso, ao fim e ao cabo as discussões orbitam em torno da manutenção ou não de uma tutela provisória de urgência proferida em sede de cognição sumária na origem, cujo juízo de convicção, portanto, é de mera probabilidade e não de evidência.

Pois bem, vislumbro que a parte agravante não se desincumbiu do ônus processual de demonstrar a probabilidade do direito vindicado, tampouco de infirmar as razões de decidir do juízo de origem.

Isso porque não logrou êxito em demonstrar, ainda que indiciariamente, a negativa de autorização do plano de saúde, tampouco é possível presumir que tenha ocorrido de forma verbal ou tacitamente pela pretensa demora no seu deferimento, como alegado, pois
sequer trouxe aos autos pedido administrativo de autorização protocolizado para o tratamento de saúde tencionado, ou ao menos por
email
.

Nesse sentido, eis a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO
DE
SAÚDE
. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA
DE COBERTURA PARA ATENDIMENTO MÉDICO SOB ALEGAÇÃO DE QUE O AUTOR
NÃO
ESTAVA CADASTRADO NO ROL DE BENEFICIÁRIOS DA RÉ. PARTE AUTORA QUE
NÃO

SE DESINCUMBIU NO ÔNUS DE
COMPROVAR
OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO NCPC
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71009327800, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 23-06-2020)
(Destaquei)

Ementa:
RECURSO INOMINADO.
PLANO
DE
SAÚDE
. AÇÃO DE REEMBOLSO DE VALORES. CIRURGIA DE EXTRAÇÃO DE ODONTOMAS. MÉDICO
NÃO
COOPERADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA
NEGATIVA
DA RÉ EM REALIZAR O PROCEDIMENTO. PRETENSÃO DE REEMBOLSO DESCABIDA
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Somente se admite a realização de procedimentos médicos em hospitais
não

credenciados ou por médicos
não
cooperados em casos de urgência, emergência ou de impossibilidade de prestação do serviço pela rede conveniada, seja por falta de capacitação do corpo médico ou por recusa de atendimento, consoante se extrai do regramento inserto no art. 35-c, i e ii, da lei n° 9.656/98. A ré nega que tenha havido solicitação para a autorização do procedimento com médico cooperado e em rede credenciada, limitando-se a autora a alegar que, na sua cidade,
não
havia médico especialista em cirurgia bucomaxilofacial cooperado da requerida, o que vai de encontro ao documento de fl. 29. A demandante
não

comprovou
suas alegações consoante exigência do art. 373, I, do CPC. Outrossim, também
não
demonstrou que a situação exigia urgência ou emergência, nos moldes do regramento acima citado. Nestes termos,
não
tem a ré obrigação de reembolso das despesas médico-hospitalares realizadas pela autora, por sua própria conta e risco. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71009249905, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em: 13-05-2020)
(Destaquei)

Ademais, soa contraditório, em princípio, que a parte agravante ora diga que a negativa foi verbal, ora que foi implícita pela demora na análise da autorização, senão vejamos os excertos extraídos da peça recursal (Id. 2995175-pág. 04),
litteris
:

O atraso na emissão de resposta, muito além do prazo imposto pela aludida resolução, equivale à recusa e afigura-se despropositado e injustificado
.

Se utilizando de subterfúgios burocráticos, a Agravada se esquiva de suas obrigações,
usando da Negativa Verbal e descaracterizando a urgência de seus beneficiários
, prática esta reiterada por operadoras de planos de saúde e reconhecida em diversos processos submetidos ao crivo do Judiciário. (Destaquei)

À vista do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do presente recurso, mantendo incólume, por conseguinte, a decisão agravada.

Belém/PA,
12
de março de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...)
§ 2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.
§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
. (Destaquei)

Belém, 05/04/2021